Tribunal: TJDFT
Processo: 0002175-32.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE TERCEIROS. CONSTRANGIMENTO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato quando as declarações da vítima são firmes e coesas, corroboradas por outros elementos, formando acervo probatório suficiente para comprovar a autoria delitiva.

II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - O acréscimo de única informação a respeito da dinâmica dos fatos, sem divergências quanto à essência dos acontecimentos, não tem o condão de elidir a força probatória do depoimento da vítima.

IV - O cometimento da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher fora da residência do casal e na presença de vizinhos, determina maior constrangimento à vítima, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

V – Avalia-se o comportamento da vítima em favor do réu, quando demonstrado nos autos que ela lhe desferiu um murro, o que provocou que ele revidasse, porém em franca desproporcionalidade.

VI - Em regra, não é possível a compensação entre as circunstâncias judiciais, exceto quando se trata da avaliação favorável ao agente acerca do comportamento da vítima, com os demais vetores previstos no art. 59 do Código Penal.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.